Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602541-35.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
19/12/2023
Número: 0602541-35.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 21/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022- EDILSON BARBOSA-
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 EDILSON BARBOSA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
EDILSON BARBOSA (REQUERENTE)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43788523
18/12/2023
17:11
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.076

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602541-35.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 EDILSON BARBOSA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
REQUERENTE: EDILSON BARBOSA
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
REPASSE DE RECURSOS PELO
P A R T I D O . P O N D E R A Ç Ã O D A S
CIRCUNSTÂNCIAS. EMISSÃO DE
R E C I B O S A P Ó S E N T R E G A D A
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
RECEITAS E DESPESAS AVERIGUADAS
N A P R E S T A Ç Ã O D E
C O N T A S
RETIFICADORA. IMPROPRIEDADE DE
NATUREZA FORMAL. PRESTAÇÃO DE
Num. 43788523 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 17:11:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121817112994100000042746231
Número do documento: 23121817112994100000042746231
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 13:44:18

C O N T A S P A R C I A L . A T R A S O .
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. INDÍCIOS DE
IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA
PRE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso,
mais especificamente que a doação
informada em atraso é oriunda do mesmo
partido do candidato, nota-se que a
transparência das contas não foi afetada e
a irregularidade verificada constitui-se
apenas em vício de natureza formal,
suprido mediante a aposição de ressalva.

3. Os recibos eleitorais referentes ao
recebimento de recursos deverão ser
e m i t i d o s e m o r d e m c r o n o l ó g i c a
concomitantemente ao recebimento das
doações.

4. A falta de emissão de recibos eleitorais
ou sua emissão a destempo configura vício
formal se os recursos arrecadados constam
da prestação de contas retificadora,
apresentada anteriormente à emissão do
parecer conclusivo, inexistindo indícios do
recebimento de recursos provenientes de
fonte vedada ou ilícita.

5. O atraso na entrega da prestação de
contas parcial ou a sua entrega de forma
q u e n ã o c o r r e s p o n d a à e f e t i v a
movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

6. O descumprimento dos prazos previstos
legalmente deve ser justificado, não se
aceitando o simples argumento de que tais
dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, devendo ser
ponderadas circunstâncias outras a
justificar ou não a aprovação com ressalvas
Num. 43788523 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 17:11:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121817112994100000042746231
Número do documento: 23121817112994100000042746231
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 13:44:18

das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º,
da Resolução TSE 23.607/2019.

7. Indícios relativos à arrecadação de
recursos e gastos eleitorais obtidos
mediante cruzamento de informações entre
órgãos e entidades da administração
pública não indicam, a priori, e sem outros
elementos de mínima prova, irregularidade
na análise da prestação de contas.

8. No particular, as falhas representam
menos de 10% da arrecadação total de
campanha, possibilitando a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para afastar a conclusão
pela desaprovação das contas.

9. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

Por maioria de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 15/12/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por EDILSON
BARBOSA, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo MDB, relativa às Eleições
Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43380968).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a
necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de diversas
irregularidades (id. 43684245).

O prestador de contas foi intimado e apresentou manifestação (id. 43690827)
e a prestação de contas retificadora nos ids nº 43689703 e seguintes.

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela
desaprovação das contas (id. 43721063).

Num. 43788523 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 17:11:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121817112994100000042746231
Número do documento: 23121817112994100000042746231
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 13:44:18

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
manifestando-se pela aprovação com ressalva das contas (id. 43729171).

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e,
após a apreciação das informações trazidas, o setor técnico deste Tribunal Regional
Eleitoral opinou pela desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação financeira da campanha atingiu R$ 66.764,44,
com a seguinte composição:

Ainda, anoto que o candidato recebeu 1.274 votos.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades:

i) Atraso na entrega dos relatórios financeiros (item 1.1.1);

ii) Recibos emitidos após a entrega da prestação de contas final (item
10.1); e

iii) Doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informadas à época (item 10.2).

Para melhor apreciação do feito, passo a análise das demais irregularidades
separadamente:

i) Atraso na entrega dos relatórios financeiros (item 1.1.1)

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
Num. 43788523 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 17:11:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121817112994100000042746231
Número do documento: 23121817112994100000042746231
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 13:44:18

na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas
contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de
crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
[...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos
candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais - SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento
do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, "a ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação."

Sendo assim, depreende-se que o atraso no envio dos relatórios financeiros
não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

No caso em análise, o setor técnico apontou atraso no envio de dois
relatórios financeiros, conforme abaixo:

Contudo, esta Corte decidiu que não viola a transparência das contas
Num. 43788523 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 17:11:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121817112994100000042746231
Número do documento: 23121817112994100000042746231
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 13:44:18

eleitorais o atraso no envio de relatórios financeiros quando o doador é o próprio partido
ao qual o candidato está filiado. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
NOTA FISCAL ATIVA. DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA
ABERTURA DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. 1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato, nota-se que a transparência
das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de
natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022 -
destaques acrescentados)

Durante o julgamento do caso paradigma acima, pontuou-se que a razão de
ser da exigência de transparência, durante a campanha eleitoral, quanto a seus
financiadores, decorre da necessidade de permitir o devido controle pelos legitimados e
pelo eleitorado, a fim de garantir que a escolha eleitoral seja feita com acesso a todas as
informações necessárias e pertinentes. Todavia, segundo se assentou no referido
julgamento, não seria surpresa para o eleitor a informação de que o próprio partido no
qual filiado o candidato financiasse parte de sua campanha, motivo pelo qual o atraso no
envio de relatórios financeiros dessas doações, ainda que por longo prazo e em
percentual elevado, não ensejaria, por si só, a desaprovação das contas, mas mera
aposição de ressalvas.

Ora, se não se considera grave tal conduta, dado que a transparência das
informações financeiras não é afetada, com igual razão há de se aplicar idêntico
raciocínio quando a omissão se refere a recursos oriundos do mesmo partido, porém de
esfera diversa.

Ademais, verifica-se que o envio se deu com poucos dias de atraso e em data
muito anterior à da eleição, e, embora corresponda a 37,44% do total movimentado na
campanha, não enseja, por si só, a desaprovação das contas, dada a ausência de má-fé
do prestador de contas.

Não obstante, em relação a doação realizada por HERMES PARCIANELLO,
no valor de R$ 30.000,00, apesar de corresponder a 44,93% do total movimentado na
campanha, o envio se deu com poucos dias de atraso e em data muito anterior à da
eleição - doação ocorrida em 31/8, foi declarada no dia 12/9 - , não prejudicando assim a
Num. 43788523 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 17:11:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121817112994100000042746231
Número do documento: 23121817112994100000042746231
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 13:44:18

transparência das contas, motivo pelo qual a aposição de ressalva se faz suficiente.

ii) Recibos emitidos após a entrega da prestação de contas final (item
10.1)

Não obstante, observa-se que consignou também o parecer conclusivo a
existência de recibos eleitorais emitidos após a entrega da prestação de contas final,
conforme abaixo:

Em sede de manifestação (id.43690827), nada aduziu o prestador sobre a
presente irregularidade.

Sobre o tema a Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de recursos:

[...]

§ 4º Os recibos eleitorais deverão ser emitidos em ordem cronológica concomitantemente
ao recebimento da doação.

Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar recursos e contrair
obrigações até o dia da eleição.

§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente
para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais
deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à
Justiça Eleitoral.

Da análise dos autos, constata-se que o candidato omitiu o recebimento de
doações de recursos estimáveis em sua prestação de contas final, todavia, depreende-se
que o candidato veio a fazer a devida declaração quando da primeira retificação das
contas (id. 43689818 e 43690020), após instado a fazê-lo pela diligência expedida pelo
setor técnico deste Tribunal (id. 43684245).

Ademais, visto que se trata de veículo próprio cedido para utilização em
campanha, apresentou o respectivo comprovante de propriedade (id. 43689846),
conforme determina Resolução TSE 23.607/2019.

Quanto aos recibos eleitorais, nos termos da legislação, depreende-se que
estes deverão ser emitidos em ordem cronológica ao recebimento da doação, de fato, no
momento da entrega da prestação de contas retificadora, o candidato informou todas as
doações recebidas.

Uma vez que a origem das receitas é conhecida e foi devidamente
comprovada documentalmente pelo candidato, a falta de emissão dos respectivos recibos
Num. 43788523 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 17:11:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121817112994100000042746231
Número do documento: 23121817112994100000042746231
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 13:44:18

de forma tempestiva constitui vício formal, dado que não compromete a transparência da
prestação de contas e nem serve para ocultar o recebimento de recursos de fonte vedada
ou ilícita. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. REPASSE DE RECURSOS
PELO PARTIDO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. EMISSÃO DE RECIBOS
APÓS ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. RECEITAS E DESPESAS
AVERIGUADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS RETIFICADORA. IMPROPRIEDADE DE
NATUREZA FORMAL. OMISSÃO DE RECURSOS ARRECADADOS E DESPESA
REALIZADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU
FRAUDE. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. INDÍCIOS DE
IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS

[...]

3. Os recibos eleitorais, referentes ao recebimento de recursos estimáveis em dinheiro ou
proveniente de doações pela internet, deverão ser emitidos em ordem cronológica
concomitantemente ao recebimento das doações.

4. A falta de emissão de recibos eleitorais ou sua emissão a destempo configura vício formal
se os recursos arrecadados constam da prestação de contas retificadora, apresentada
anteriormente à emissão do parecer conclusivo, inexistindo indícios do recebimento de
recursos provenientes de fonte vedada ou ilícita.

[...]

8. Contas aprovadas com ressalvas.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060237333, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 169, Data 29/08/2023)

RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO
POLÍTICO - ELEIÇÕES 2020 - ATRASO ENVIO RELATÓRIO FINANCEIRO - GASTOS
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. CONTAS
RECURSOS PÚBLICOS.

[...]

Emissão de recibo após entrega da prestação de contas final. Emissão deve ser
concomitante com o recebimento da doação. Impropriedade de natureza formal. Receitas e
despesas averiguadas na prestação de contas retificadora. Irregularidade geradora de
ressalvas.

(TRE-MG, Recurso Eleitoral nº 060037080, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Carlos Rezende e
Santos, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Tomo 216, Data
23/11/2021, p. 25)

Neste ponto, depreende-se que a referida irregularidade enseja somente a
Num. 43788523 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 17:11:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121817112994100000042746231
Número do documento: 23121817112994100000042746231
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 13:44:18

aposição de ressalva.

iii) Doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informadas à época (item 10.2).

Conforme nova redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, "a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final."

Sendo assim, depreende-se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da
falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.

Conforme já mencionado, é imprescindível analisar se o atraso no envio dos
relatórios financeiros afetou a transparência das contas, bem como a justificativa
apresentada, isto é, devem ser ponderadas circunstâncias.

Em análise aos autos, a equipe técnica constatou que foram realizados os
seguintes gastos anteriores à prestação de contas parcial e que nela não foram
declarados:

No caso em apreço, constata-se, diante da ausência de indícios de má-fé ou
fraude, que a falha não comprometeu a regularidade das contas e sua análise,
merecendo apenas a glosa de ressalva.

Destaco que essa omissão não trouxe prejuízo à análise global das contas,
pois os documentos foram apresentados na prestação de contas final e o vício possui
percentual baixo frente ao montante total da campanha (7,18%), possibilitando a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois referido percentual
não atinge o limite máximo de 10% do total da movimentação de campanha fixado pelo
TSE como parâmetro.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, na
qual a transparência das contas não foi afetada, a irregularidade verificada constitui-se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

iv) Indícios de irregularidade (item 12)

Num. 43788523 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 17:11:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121817112994100000042746231
Número do documento: 23121817112994100000042746231
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 13:44:18

Por fim, o setor técnico apontou indícios de irregularidade relativos à
arrecadação de recursos e gastos eleitorais obtidos mediante cruzamento de informações
entre órgãos e entidades da administração pública, conforme abaixo:

Ainda, informou que, por se tratar de indícios, não foram considerados para a
conclusão do relatório técnico, constituindo mero apontamento.

Em sua justificativa (id. 43690827), o candidato alegou que a prova da
capacidade operacional se deu pelas prestações de serviços e/ou fornecimento de
produtos realizados, que se materializam pelas notas fiscais já constantes na prestação
de contas Entrega Final e disponível na prestação de contas em comento.

Consoante delineado no parecer técnico, tal apontamento não constitui, por si
só, irregularidade a ser analisada em sede de prestação de contas, mas meros indícios
de possível incapacidade técnico-operacional das empresas contratadas, o que demanda
investigação pelos órgãos competentes.

Em se tratando de indícios que demandam apuração, incumbe à Procuradoria
Regional Eleitoral, se assim o entender, adotar as providências necessárias à melhor
apuração do caso.

Assim, tem-se que a ausência de comprovação de efetiva irregularidade e de
outros elementos de mínima prova que indiquem a falta de capacidade operacional dos
fornecedores da campanha impedem a alteração no julgamento da presente prestação de
contas, eis que não se pode reconhecer eventual irregularidade baseada em indícios,
ilações e suposições.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da manifestação da douta Procuradoria Regional
Eleitoral, considerando que as falhas apontadas não comprometem a regularidade das
contas, voto no sentido de aprovar com ressalvas as contas relativas às eleições de 2022
apresentadas por EDILSON BARBOSA, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo
MDB, nos termos da fundamentação.

Ciência à Procuradoria Regional Eleitoral, especialmente quanto aos indícios
de irregularidade apontados na manifestação do setor técnico (fl. 6 do id 43721063).

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

Num. 43788523 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 17:11:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121817112994100000042746231
Número do documento: 23121817112994100000042746231
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 13:44:18

VOTO VENCIDO

Por brevidade, há se adotar o relatório apresentado pela eminente Relatora,
Desa. Claudia Cristina Cristofani.

De início, destaco que acompanho a Desa. Claudia Cristina Cristofani quanto
à análise das irregularidades apontadas.

A divergência reside apenas quanto ao resultado do julgamento, pois entendo
que, no caso em deslinde, as contas devem ser desaprovadas.

As irregularidades apontadas foram as seguintes: a) atraso na entrega de
relatórios financeiros de campanha; b) emissão de recibos eleitorais após a entrega da
prestação de contas final; c) omissão de receita da prestação de contas parcial.

O atraso na entrega de relatórios financeiros de campanha refere-se a uma
doação de R$ 25.000,00, recebida do partido político do candidato, e outra doação,
recebida de Hermes Parcianello, no valor de R$ 30.000,00.

Embora o atraso no envio dos relatórios financeiros de doações recebidas do
partido político enseje, conforme entendimento sedimentado por esta Corte, apenas a
aposição de ressalva, a doação recebida de Hermes Parcianello, não informada no prazo,
foi no valor de R$ 30.000,00, que corresponde a mais de 50% receitas financeiras (R$
55.000,000).

Como o valor e o percentual são elevados, embora o atraso tenha sido de 6
dias, entendo que a irregularidade, por si só, enseja a desaprovação das contas.

Somada a esta irregularidade, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias
indicou também omissão de receita na prestação de contas, relativa a uma doação de R$
4.820,00, que representa 7,18% do total de receitas da campanha.

Entendo, assim, que a análise das contas deve ser realizada de forma
integral, somando-se as irregularidades para aferição da confiabilidade das contas, tal
como tem sido o atual entendimento desta Corte.

Da análise geral destas contas, nota-se que a soma das irregularidades
equivale a 89,59% dos recursos movimentados na campanha, percentual que ultrapassa
o patamar de 10% estabelecido por esta Corte para aprovação das contas com ressalva.

Na sessão presencial de 12/12/2023, no julgamento da Prestação de Contas
nº 0602933-72.2022.6.16.0000, de minha relatoria relativo a caso similar, esta Corte já
entendeu, por unanimidade, pela desaprovação das contas:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS COM ATRASO. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. INDÍCIO DE IRREGULARIDADE MEDIANTE CRUZAMENTO DE
INFORMAÇÕES. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Trata-se de prestação de contas de candidata não eleita ao cargo de Deputada
Federal no pleito de 2022.
Num. 43788523 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 17:11:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121817112994100000042746231
Número do documento: 23121817112994100000042746231
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 13:44:18

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas devendo ser analisada a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral.

2.1. A irregularidade é referente a uma doação de R$ 11.011,00, que representa
5,21% do total das receitas financeiras de campanha (R$ 211.011,00), devendo a sua
gravidade ser analisada no caso concreto e em conjunto com as demais falhas
apontadas pelo Setor Técnico.

3. A omissão na prestação de contas parcial não enseja a automática desaprovação
das contas, devendo a sua gravidade ser analisada no caso concreto.

3.1. A omissão de gastos na prestação de contas parcial foi de R$ 14.000,00, que
representa 6,63% do total de despesas (R$ 211.011,00), devendo a sua gravidade ser
analisada no caso concreto e em conjunto com as demais falhas apontadas pelo Setor
Técnico.

4. Na espécie, a soma das irregularidades perfaz o valor de R$ 25.011,00 (R$
11.011,00 + R$ 14.000,00), comprometendo 11,85% dos recursos utilizados na
campanha (R$ 211.011,00).

5. A contratação de pessoa com possível relação de parentesco com a candidata ou
de fornecedor sem capacidade operacional enseja o apontamento de indício de
irregularidade a ser apurado pelo Ministério Público Eleitoral.

6. As falhas apontadas, tomadas em conjunto, ultrapassam a baliza dos 10% da
movimentação financeira que autorizam a aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade.

7. Contas desaprovadas.

Desse modo, salvo melhor juízo, com a máxima deferência ao
posicionamento da relatora, voto pela desaprovação das contas.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Juiz-Membro da Corte TRE-PR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602541-35.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 EDILSON BARBOSA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO: RAFAEL
BANNACH MARTINS - PR100687, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, MARCELA SENISE
DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO -
PR109539, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH -
PR84130-A, CARLA QUEIROZ - PR87815-A - REQUERENTE: EDILSON BARBOSA -
Advogados do REQUERENTE: RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, MIRIAM CIPRIANI
Num. 43788523 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 17:11:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121817112994100000042746231
Número do documento: 23121817112994100000042746231
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 13:44:18

GOMES - PR16759-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A,
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, FERNANDA RODRIGUES REIS -
PR94610, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A, CARLA QUEIROZ - PR87815-A.

DECISÃO

Por maioria de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da Relatora.
Vencidos os Juizes Julio Jacob Junior e Anderson Ricardo Fogaça, que declarou voto.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 15.12.2023

Num. 43788523 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 17:11:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121817112994100000042746231
Número do documento: 23121817112994100000042746231
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 13:44:18